Tribunal: TCU
Processo: 018.874/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em processo de representação sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2020, promovido pelo 14o Regimento de Cavalaria Mecanizado, tendo por objeto a contratação de serviços de sinalização visual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2020, promovido pelo 14o Regimento de Cavalaria Mecanizado, tendo por objeto a contratação de serviços de sinalização visual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada em 26/5/2020, por meio do despacho à peça 14 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como das peças 11 e 14 ao 14o Regimento de Cavalaria Mecanizado e à empresa vencedora do pregão eletrônico para registro de preços 1/2020, Flex Projetos e Sistemas Ltda. (CNPJ 12.957.444/0002-80) .